Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706459-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ESPOLIO DE MARIA LUIZA MACHADO CERDEIRA e RICARDO MACHADO CERDEIRA REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO: MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DESPACHO ESPÓLIO DE MARIA LUIZA MACHADO CERDEIRA (rep. por MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS) e RICARDO MACHADO CERDEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem o prequestionamento da matéria. Sustentam também, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018